Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS.
1. O inciso VI do artigo 425 do Código de Processo Civil prevê fazerem a mesma prova que os originais “as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.
2. Ausentes, nos autos, quaisquer indícios de que as provas juntadas pela instituição bancária, tais como extratos, SLIP XER, etc, ainda que não sejam os originais do contrato, os quais apresentam todos os dados do avençado e os lançamentos da operação financeira realizada, notadamente as balizas de atualização, não há razões para que sejam consideradas inaptas para retratar a negociação havida entre as partes.
3. Deve ser prestigiado o trabalho técnico elaborado pelo experto que auxiliou o Juízo singular na liquidação do título executivo, notadamente porque, após a manifestação da parte irresignada com o resultado da perícia contábil, formulou e apresentou os devidos esclarecimentos, ponto a ponto, de forma satisfatória e condizente com toda documentação constante nos autos.
4. Recurso não provido.